Tribunal: STJ
Processo: 2286601-30.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295852 - SP(2023/0038854-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO
CERQUEIRA CESAR - SAMORCC
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ROBSON SAKIYAMA BARREIRINHAS - SP173527
DEBORA SOTTO - SP162994
ZENY YUNG KIM - SP185832
LUCIANA RUSSO - SP196826
AGRAVADO
: FRC INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: PEIXOTO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: ZABO ENGENHARIA S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ BAYEUX FILHO - SP026852
HELOISA GIRARDI CHOHFI GIANNELLA - SP144327
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA
AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO BASEADO EM
SÚMULA 7/STJ.
NORMA LOCAL.
RECURSO A QUE SE NEGA
SÚMULA 280/STF.
PROVIMENTO.
1. Hipótese em que não se constata a apontada omissão, mas sim o inconformismo
direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte ora
recorrente. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Ausente, pois, negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, analisando profundamente as provas dos autos, concluiu
que não houve violação à legislação e que se pretendeu, em ação rescisória, a
vedada reapreciação da matéria. Destacou que "o requerimento administrativo
Documento eletrônico VDA54719126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cd27f23-98db-4e66-88c9-e5d54f79ad8b

formulado pela Associação mandatária, sem a procuração de todos os proprietários,
foi legalmente convalidado pela ratificação posterior, que retroagiu à data do fato".
Para a inversão do julgado, imprescindível o revolvimento probatório, razão pela
qual incide o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
3. Se a matéria relativa ao direito de protocolo foi decidida pelo Tribunal de
origem com amparo em norma local (artigo 242 da Lei Municipal no
),
13.885/2004
deve incidir a Súmula 280/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cd27f23-98db-4e66-88c9-e5d54f79ad8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295852 - SP (2023/0038854-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO
CERQUEIRA CESAR - SAMORCC
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROBSON SAKIYAMA BARREIRINHAS - SP173527
DEBORA SOTTO - SP162994
ZENY YUNG KIM - SP185832
LUCIANA RUSSO - SP196826
AGRAVADO
: FRC INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: PEIXOTO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: ZABO ENGENHARIA S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ BAYEUX FILHO - SP026852
HELOISA GIRARDI CHOHFI GIANNELLA - SP144327
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA
AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MERO INCONFORMISMO
DA
PARTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO BASEADO EM NORMA LOCAL.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 280/STF.
1. Hipótese em que não se constata a apontada omissão, mas sim o inconformismo
direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte ora
recorrente. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Ausente, pois, negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, analisando profundamente as provas dos autos, concluiu que
não houve violação à legislação e que se pretendeu, em ação rescisória, a vedada
reapreciação da matéria. Destacou que "o requerimento administrativo formulado pela
Associação mandatária, sem a procuração de todos os proprietários, foi legalmente
convalidado pela ratificação posterior, que retroagiu à data do fato". Para a inversão do
julgado, imprescindível o revolvimento probatório, razão pela qual incide o enunciado
n. 7 da Súmula desta Corte.
3. Se a matéria relativa ao direito de protocolo foi decidida pelo Tribunal de
origem com amparo em norma local (artigo 242 da Lei Municipal no 13.885/2004),
deve incidir a Súmula 280/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela SOCIEDADE DOS AMIGOS E
MORADORES DO BAIRRO CERQUEIRA CESAR - SAMORCC contra a decisão, da lavra do
Ministro Herman Benjamin, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento, nestes termos (fls. 5659-5664):

Não há ofensa a
§ 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil,
art. 489,
pois o
Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a demanda, embora
contrariamente aos interesses do ora agravante.
A Corte local decidiu que não há violação literal de lei, mas tentativa de
rediscutir o que foi decidido em Ação Civil Pública anterior. Entendeu que o
mandato foi devidamente convalidado e que o alvará concedido foi regular,
considerando-se o seu protocolo, diante do teor de lei local, conforme se pode
constatar em acórdão anterior por ela prolatado. Registre-se que o julgado que se
pretendia rescindir foi impugnado por apelo extremo, ao qual se negou
seguimento, o que ensejou a interposição do
─ que, por sua
AREsp 1.353.954/SP
vez não foi conhecido pela presidência do STJ e transitou em julgado.
Da leitura do aresto recorrido, extrai-se que as considerações expendidas no
julgamento do
foram examinadas pelo STJ e pelo Tribunal
REsp 1.443.088/SP
de Justiça do Estado de São Paulo, após a devolução dos autos para tanto, o que
torna descabida a revisão de tais temas em Ação Rescisória.
Portanto, a prestação jurisdicional foi completa.
Ao dirimir a controvérsia, o Colegiado originário anotou (fls. 5.038-5.050):
(...)
Ao apreciar os Embargos Declaratórios, o órgão julgador esclareceu:
(...)
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

É inviável verificar a tese defendida no Recurso Especial de que houve violação
literal de lei, irregularidade do mandato e abuso do direito de protocolo, pois
inarredável revolver o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas
fáticas estabelecidas no acórdão hostilizado em sentido contrário. Aplica-se,
desse modo, aSúmula 7/STJ.
Ademais, o excerto acima copiado evidencia que o Tribunal paulista concluiu
não ter havido abuso do direito de protocolo a partir de interpretação de norma
local (art. 242 da Lei Municipal 13.885/2004, fls. 5047-5048), insuscetível de
análise em Recurso Especial. Incide na espécie, por analogia, a Súmula 280/STF.
No tocante às verbas de sucumbência, consignou-se no decisum combatido:
(...)
No que concerne à citada afronta ao
da
o apelo prospera.
art. 18
Lei 7.347/85,
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em Ação Rescisória oriunda de
Ação Civil Pública, aplica-se o disposto no referido dispositivo quando não há
má-fé. A propósito, confira-se: AR 3.367/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, DJe 16.8.2013.
Na mesma linha:
(...)
Diante do exposto, conheço do Agravo para conhecer em parte do Recurso
Especial e dar-lhe parcial provimento a fim de afastar a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.

O agravante afirma que "o julgamento recurso especial não demanda reexame de
fatos ou provas", pois foi demonstrado na peça recursal que as discussões são puramente jurídicas:
a) cabimento da ação rescisória; b) possibilidade de prática de ato sem instrumento de mandato;
c) irregular exercício do direito de protocolo pelas empresas agravadas. Aduz que não se trata de
violação a direito local e que a prestação jurisdicional foi deficiente, pois ignorou as violações
suscitadas pela ora agravante. Reitera a indicação das violações legais apontadas no recurso
especial.
Pretende a reconsideração do
ou o provimento deste recurso para que seja
decisum
provido o agravo em recurso especial e, na sequência, o próprio recurso especial.
Impugnações às fls. 5702-5723 e 5725-5786.
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante.
São três os fundamentos da decisão agravada que são objeto do presente agravo
interno: ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC; incidência da
incidência da
Súmula 7/STJ;
Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

Com relação à apontada deficiência na prestação jurisdicional, colhe-se dos autos
teressa
que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, assim decidiu, no que in
(fls. 5039-5050):

(...)
Por outro lado, a ação rescisória só tem cabimento nas hipóteses elencadas no
artigo 966 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo e não admite
ampliação por interpretação analógica ou extensiva.
No caso sub judice, a autora, com o ajuizamento da ação rescisória, pretende,
sem dúvida alguma, provocar o reexame da causa originária, como se houvesse
um terceiro grau de jurisdição, o que é inadmissível.
(...)
O fundamento da ação é o inciso V acima transcrito, que cuida da violação da
norma jurídica.
Contudo, respeitados os argumentos expostos pela autora, não é possível
vislumbrar a violação literal à norma jurídica, como requer a legislação para o
cabimento da ação rescisória.
Na verdade, é nítida a intenção de reapreciação da matéria, sob o enfoque de
violação dos artigos 653 e 662, do CPC, bem como do artigo 242 da Lei
Municipal no 13.885/2004 à luz dos artigos 2o e 6o da LINDB e 113 e 422 do
Código Civil.
A singela leitura do v. Acórdão rescindendo, encartado a fls. 3067/3076, indica
claramente que não houve violação à norma federal.
(...)
Na referida decisão, concluiu-se que “as requeridas agiram na condição de
mandatárias, que posteriormente ratificaram os atos praticados por aqueles, o que
convalida o pedido de alvará de aprovação de obra nova”, tal como
expressamente autoriza o parágrafo único do artigo 662 supra transcrito.
E, mais adiante, o julgado complementa: “Assim, como a ausência de procuração
não invalida o ato do mandatário, se houver ratificação posterior, que retroagirá à
data do fato, e o direito de protocolo foi exercido no prazo, o pedido de alvará de
edificação foi convalidado e produziu seus regulares efeitos.” (fls. 3072).
Como se vê, o requerimento administrativo formulado pela Associação
mandatária, sem a procuração de todos os proprietários, foi legalmente
convalidado pela ratificação posterior, que retroagiu à data do fato.
Além disso, a ausência de violação à Lei Municipal n.o 13.885/2004 também foi
bem esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora
autora, consoante se vê a fls. 4010/4014.
(...)
Está claro, portanto, que a norma legal não exige que sejam apresentados
inicialmente todos os documentos, nem tampouco veda a complementação
posterior, tanto que a ausência de alguns requisitos pode ser emendada em
momento ulterior, sob a orientação da própria Administração Pública Municipal.
(...)
Sendo assim, houve a legitimação superveniente do mandato.
Além disso, observa-se que o projeto foi feito conforme a norma vigente à época,
não havendo ofensa a dispositivo legal algum que justificasse o ajuizamento da
ação rescisória.
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

Em outras palavras, as questões abordadas nessa ação rescisória, portanto, foram
esmiuçadas na outra demanda, ou seja, foram inteiramente conhecidas,
apreciadas e julgadas pelo Poder Judiciário, não podendo ser objeto de nova lide
processual, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Daí porque não é cabível a presente demanda, que claramente pretende sejam
reapreciadas questões já decididas, porque não é essa a função da ação rescisória.
A ação rescisória não se presta à reanálise dos fatos, provas e temas já decididos,
para isso existem os recursos ordinários, tais como o especial para o Superior
Tribunal de Justiça e o extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
dependendo do caso. Não se cuida, portanto, de terceiro grau de instância
recursal.
Sem violação da norma federal ou municipal, não estão presentes os
pressupostos necessários ao ajuizamento da ação rescisória, nos termos do artigo
966, V, do Código de Processo Civil.
(...)
Na hipótese, é defeso a este Tribunal de Justiça fazer nova incursão na prova dos
autos originários para a sua nova reapreciação.
Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a
finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é
repudiado pelo nosso ordenamento, conforme dito.
A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado
pela “res iudicata”, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada
apreciação do acervo fático das provas.
(...)
Enfim, não se verifica a aventada violação. Na verdade, o que pretende a autora é
rediscutir o que já foi decidido na ação civil pública pela 12a Câmara de Direito
Público.

Nos aclaratórios, a ora recorrente alegou que: o acórdão se baseou nas decisões
rescindendas, sem enfrentar os argumentos apresentados na ação rescisória; sequer foi mencionado
o julgamento do REsp 1.443.088, no qual foi anulado o acórdão dos embargos de declaração; nada
foi dito sobre o desvirtuamento do mandato e sua ineficácia perante a Administração Pública.
Os embargos de declaração foram rejeitados, pois "todas as questões suscitadas
foram analisadas" (fls. 5203-5207)
De fato, o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Dessarte, não se constata a apontada omissão, mas sim o inconformismo direto com
o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte ora recorrente. Ausente, pois,
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja embargos
de declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do CPC,
art. 1.022
pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
De outra parte, conforme bem consignado na decisão agravada, incide o enunciado
n. 7 da Súmula desta Corte, pois o Tribunal de origem, analisando profundamente as provas dos
autos, concluiu que não houve violação à legislação e que se pretendeu, em ação rescisória, a
vedada reapreciação da matéria. Destacou que "o requerimento administrativo formulado pela
Associação mandatária, sem a procuração de todos os proprietários, foi legalmente convalidado
pela ratificação posterior, que retroagiu à data do fato". Para a inversão do julgado, imprescindível
o revolvimento probatório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO QUE VIOLOU MANIFESTAMENTE
NORMA JURÍDICA E FOI FUNDADA EM ERRO DE FATO. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória tendo como objetivo desconstituir
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de São Paulo,
julgando improcedentes os embargos à execução fiscal. O Tribunal a quo
indeferiu a petição em acórdão.
II - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
quando o
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973
e
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que
art. 489
CPC/2015)
de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão
recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto
fático/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente,
demandando outras provas.
IV - Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias,
sendo vedada nas instâncias extraordinárias.
V - Logo, o recurso é inviável, porque chegar a entendimento diverso, in
casu, demandaria revolvimento fático probatório inviável em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.050.259/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.

Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

Ademais, a leitura do acórdão deixa claro que se decidiu a matéria relativa ao direito
de protocolo com amparo em norma local (artigo 242 da Lei Municipal no 13.885/2004), o que
atrai a incidência da

Súmula 280/STF. Acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO
CPC/2015.
EM
LEI
LOCAL
E
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DIREITO LOCAL E MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
280 DO STF E N. 518 DO STJ. CONCEITO DE TRATADO OU LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada
desta Corte.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão com lastro em fundamento
constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que
se destina a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
3. Incabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em
legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal.
Incidência da Súmula n. 280 do STF.
4. A análise de eventual violação a dispositivos constitucionais é de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal.
5. Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula n.
518 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Por fim, a parte recorrente defende o arbitramento dos honorários por
equidade. Verifico que tal alegação foi trazida tão somente em sede de recurso
especial, o que configura, no ponto, indevida inovação recursal, impedindo o
conhecimento da insurgência.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.180.085/SC,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:36
Código de Controle do Documento: 608674cc-cb77-4364-ab01-2625fd8e28d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.295.852 / SP
Número Registro: 2023/0038854-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01220490620088260053 0122049062008826005305308122049 05308122049 06278581720088260053
1220490620088260053 122049062008826005305308122049 1220492008 16872008 20200000297145
20200000430973
22866013020198260000
2286601302019826000050001
20210000859976
20220000210260
2286601302019826000050000
2286601302019826000050002
5308122049
583532008122049 6278581720088260053 6278582008
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO
CERQUEIRA CESAR - SAMORCC
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBSON SAKIYAMA BARREIRINHAS - SP173527
DEBORA SOTTO - SP162994
ZENY YUNG KIM - SP185832
LUCIANA RUSSO - SP196826
AGRAVADO
: FRC INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: PEIXOTO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
Documento eletrônico VDA54684758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: cf8ef0f6-4396-41c6-8322-5990e3580940

AGRAVADO
: ZABO ENGENHARIA S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ BAYEUX FILHO - SP026852
HELOISA GIRARDI CHOHFI GIANNELLA - SP144327
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO
CERQUEIRA CESAR - SAMORCC
ADVOGADOS
: CANDIDO RANGEL DINAMARCO - SP091537
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBSON SAKIYAMA BARREIRINHAS - SP173527
DEBORA SOTTO - SP162994
ZENY YUNG KIM - SP185832
LUCIANA RUSSO - SP196826
AGRAVADO
: FRC INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: PEIXOTO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: ZABO ENGENHARIA S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ BAYEUX FILHO - SP026852
HELOISA GIRARDI CHOHFI GIANNELLA - SP144327
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: cf8ef0f6-4396-41c6-8322-5990e3580940